Tribunal: TJDFT
Processo: 0721493-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0721493-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUZIA DE ARAGAO CARDOSO DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO Em consulta ao processo de referência no 0718349-40.2020.8.07.0001, verifico que a decisão agravada foi cumprida pelo agravante, Banco do Brasil S.A. (ID 67211127 e seguintes do processo de referência). Assim, julgo prejudicado o presente agravo. P.I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator